Tribunal: TCU
Processo: 040.664/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Savio de Sousa Soares Batista contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2115/2025-TCU-Plenário Considerando que, por meio do Acórdão 4657/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Bruno Dantas, esta Corte de Contas julgou irregulares as contas dos srs. Joaquim Santana Ramos Batista e Sávio de Sousa Soares Batista, com imputação de débito solidário e aplicação de multa individual; Considerando que, por meio do Acórdão 2.914/2024, de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, a Segunda Câmara deste Tribunal negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo sr. Sávio de Sousa Soares Batista contra o julgado supracitado; Considerando que, no voto condutor do Acórdão 2914/2024-TCU-Segunda Câmara , afastou-se a ocorrência da prescrição de acordo com os ditames da Resolução TCU 344/2022; Considerando que os argumentos ora apresentados em recurso de revisão não se encaixam nas hipóteses que permitem o seu conhecimento, nos termos dos arts. 32 e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277 e 288 do RITCU; e Considerando a manifestação da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), ratificada pelo Ministério Público junto ao TCU, que, em exame de admissibilidade, recomendou o não conhecimento do recurso ante o não preenchimento dos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do já citado art. 35 da Lei 8.443/1992 (peças 161-163 e 165); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento, pelo relator, dos pareceres uniformes constantes dos autos e com fundamento nos arts. 32 e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", 277 e 288, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do presente recurso de revisão, em razão do não preenchimento dos requisitos específicos de admissibilidade exigidos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 040.664/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 016.088/2024-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 016.089/2024-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 016.087/2024-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Recorrente: Sávio de Sousa Soares Batista (XXX.197.141-XX) 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Pilar de Goiás/GO 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.8. Representação legal: Alexandre Leopoldino Poloniato (OAB/GO 33.314) 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. dar ciência da presente decisão ao recorrente, enviando-lhe cópia da instrução técnica inserta à peça 161.